Tribunal: TJDFT
Processo: 0744595-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0744595-23.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. O autor informou que é Analista em gestão e assistência pública à saúde. Contudo, não há outros elementos para apurar a sua capacidade econômica de modo a comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, intime-se a parte autora/recorrente para que: A) comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos os três últimos contracheques, além de outros documentos idôneos que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator